Tribunal: TJSP
Processo: 2318516-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Menor de idade diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista. Pretensão de fornecimento de tratamento multidisciplinar, incluindo acompanhante terapêutico. Decisão que indefere a tutela de urgência. Recurso do menor. Requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória não preenchidos. Acompanhamento terapêutico que não se enquadra na

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Menor de idade diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista. Pretensão de fornecimento de tratamento multidisciplinar, incluindo acompanhante terapêutico. Decisão que indefere a tutela de urgência. Recurso do menor. Requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória não preenchidos. Acompanhamento terapêutico que não se enquadra na categoria de serviço de saúde. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.